Tribunal: TJBA
Processo: 8008153-17.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008153-17.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: MARIA CONCEICAO MIGUEL DIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. INAPLICABILIDADE DE NORMA LOCAL FRENTE A PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O ente municipal alega omissão no julgado, sustentando a necessidade de distinção (distinguishing) em razão da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, que vedaria tal percepção, buscando afastar a aplicação do Tema 1.002/STF. A decisão recorrida (sentença de primeiro grau) havia julgado procedente o pedido de condenação em honorários, fundamentando-se na autonomia da Defensoria Pública. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF em detrimento da legislação estadual específica (LC nº 26/2006) e se há vício que justifique a atribuição de efeitos infringentes. III. Razões de decidir Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito por mero inconformismo. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma fundamentada, aplicando a tese fixada pelo STF no Tema 1.002, que reconhece o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais mesmo contra o ente público ao qual pertence. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, especificamente no julgamento da Rcl nº 68.391/BA, consolidou o entendimento de que leis locais restritivas não configuram distinção apta a afastar o precedente vinculante da Suprema Corte. A pretensão de reexame de matéria já decidida com base na legislação estadual configura tentativa de efeitos infringentes sem a demonstração de vício real, o que enseja a rejeição dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A existência de norma local restritiva não constitui fundamento para o distinguishing em relação ao Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito devidamente apreciada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual (BA) nº 26/2006. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002-RG (RE 1.140.005); STF, Rcl 68.391/BA, Rel. p/ acórdão Min. Primeira Turma, j. 06.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0505187-57.2018.8.05.0113.1.EDiv, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE ITABUNA, e, como embargada, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora